Tribunal: TJDFT
Processo: 0751218-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI.
I – A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. Na presente execução, constata-se que a credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede por ora o deferimento da consulta ao Infojud.
II - A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Reformulado o entendimento da Relatora.
III – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.
IV - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
V - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud e Renajud, que já foram realizadas nos autos originários, infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas realizadas pelo Juízo a quo e constatado que ainda há diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora.
VI – O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Logo, desnecessária a intervenção judicial.
VII – Agravo de instrumento desprovido.